Tribunal: TJSP
Processo: 1032149-43.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença Prêmio
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Militar Inativo - Licença-prêmio – Pagamento das diferenças remuneratórias não usufruídas – Incidência de IR e contribuição previdenciária - Inadmissibilidade.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observância quanto ao decidido nos temas 810, do C. STF e 905, do C. STJ.

Recurso do Estado de São Paulo improvido. Recurso do Autor provido, com observação.